Tribunal: TJBA
Processo: 8005652-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

13TG / IL3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005652-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR EXCESSO DE FALTAS EM CURSO DE FORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, sob alegação de excesso de faltas. A liminar foi deferida para garantir sua permanência no curso. A Administração Pública Estadual, após decisão liminar, permitiu a conclusão do curso pelo impetrante. O Estado alegou perda do objeto do mandado, enquanto o impetrante sustentou a necessidade de julgamento de mérito para confirmação da tutela provisória.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência ou não de perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão do cumprimento da liminar pela Administração Pública, e, consequentemente, se é cabível a concessão definitiva da segurança para garantir a participação, conclusão e homologação do curso de formação.

III. Razões de decidir

O cumprimento da decisão liminar não extingue o interesse processual, sendo necessária a análise de mérito para consolidar a situação jurídica do impetrante.
A Administração Pública reconheceu o cumprimento da ordem judicial, permitindo o retorno e a conclusão do curso pelo impetrante.

Parecer médico indicando aptidão do impetrante em retornar às atividades.

Documentos oficiais confirmaram que o impetrante concluiu com êxito o curso, afastando a motivação da eliminação.
A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que o cumprimento de medida liminar não acarreta perda do objeto, exigindo julgamento definitivo da lide.
O Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua atuação, por se tratar de direito individual e disponível.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento de decisão liminar em mandado de segurança não enseja a perda superveniente do objeto da ação.
2. É cabível a concessão da segurança para assegurar ao candidato o direito à participação, conclusão e homologação de curso de formação em concurso público, quando comprovado o cumprimento regular das exigências administrativas."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 178; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725065/MG; TJBA, Apelação Cível nº 0000431-71.2011.8.05.0248; TJBA, Apelação Cível nº 8006829-83.2015.8.05.0044.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
nº
8005652-41.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante
LUCAS PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
e como autoridades coatoras
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118976-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADESÃO AO REFIS ESTADUAL (LEI Nº 14.761/2024). PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DOS HONORÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (ADIS 6.167, 5.910, 7.014, 7.615 E 7.694). DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DE COBRANÇA (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/2017) E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 400/STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os honorários de cobrança da dívida ativa, previstos no art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 43/2017, constituem encargo administrativo vinculado à competência do Estado para administrar sua arrecadação tributária, possuindo natureza jurídica administrativa, conforme decidido pelo STF na ADI 6.167.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, disciplinados pelos arts. 85 e 90 do CPC, possuem natureza processual e decorrem da aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou que dela desistiu.

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.014, 7.615 e 7.694, declarou a inconstitucionalidade formal de legislações estaduais que pretenderam dispor sobre honorários sucumbenciais em programas de parcelamento fiscal, por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I).

4. A Lei Estadual nº 14.761/2024 não possui aptidão para afastar a incidência do art. 90 do CPC, que expressamente determina o pagamento de honorários sucumbenciais em caso de renúncia ao direito.

5. O pagamento dos encargos administrativos da dívida ativa não se confunde com o adimplemento dos honorários sucumbenciais, inexistindo bis in idem, conforme orientação do STJ no Tema 969.

6. O entendimento firmado no REsp 1.143.320/RS (Tema 400/STJ) é específico para créditos da Fazenda Nacional regidos pelo Decreto-Lei nº 1.025/69, não se aplicando às execuções fiscais estaduais que possuem sistemática própria.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8118976-69.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. e apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual merece ser tempestivo.

No mérito, não assiste razão ao agravante. Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão recorrida abordou adequadamente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo ofensa ao art. 489 do CPC. O juízo analisou os argumentos suscitados, vez que descreve os motivos da ausência de nulidade no procedimento, na cláusula de comissão de permanência e impossibilidade de comissão de permanência cumulada, além da petição intercorrente, conforme ID’s 458219659 e 504360889. Assim, ainda que de forma sucinta, manifestou-se de modo suficiente ao cumprimento do dever constitucional de motivar as decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

No tocante à prescrição intercorrente, não restou caracterizada a inércia injustificada da exequente, pois foram apresentadas diversas petições com vistas ao prosseguimento do feito, incluindo pedidos de intimação para cumprimento do acordo e de realização de hasta pública. Com efeito, no dia 17 de Dezembro de 2019, por meio do ID 42591766, a parte agravada peticionou requerendo a intimação da parte agravante para a regularização do acordo, além de requerer que em caso de descumprimento, o procedimento do processo com a Hasta Pública do imóvel Juntado.

Em 29 de julho de 2023, no ID 99342045, houve novo requerimento da parte exequente, desta vez para dar prosseguimento à execução por meio da realização da hasta pública do imóvel dado em garantia, nos termos da penhora regularmente formalizada.

Assim, conforme consolidado pelo STJ, a demora causada por entraves do Judiciário não pode ser imputada à parte credora.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2 . "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018) . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Quanto à suposta novatória, a Cláusula Oitava do acordo firmado é expressa ao afastar tal efeito jurídico. De acordo com o art. 361 do CC, a novacão exige manifestação inequívoca de vontade das partes. É pacífico na jurisprudência a possibilidade de prosseguimento da execução com base no título original diante do inadimplemento do acordo que expressamente excluiu a novatória.

Por fim, no que se refere à comissão de permanência, ainda que haja jurisprudência reconhecendo sua ilegalidade em contratos de cédula rural, a matéria demanda análise de cláusulas contratuais e verificação de cálculos complexos, inviáveis em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, como aplicado pelo juízo
a quo
, a Súmula 381 do STJ, é vedado ao juiz conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

Tal vedação é reforçada pela jurisprudência ao considerar inadequada a exceção de pré-executividade para discussões que envolvem matéria de prova ou cláusulas contratuais complexas.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (grifei)

APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL . NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE QUE DEVE SER ADMITIDO, TÃO SOMENTE, PARA EXAME DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0308575-07.2013.8 .05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente BANCO DO BRASIL S.A, e Recorrido J E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CACAU LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO . Salvador,.

(TJ-BA - APL: 03085750720138050113 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Itabuna, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

No que se refere à alegação de irregularidade na nomeação do perito, assiste razão parcial ao agravante. Consoante dispõe o art. 465, §1º, II, do CPC, é dever do perito, no ato de sua nomeação, apresentar seu currículo profissional, para que as partes possam exercer plenamente o direito ao contraditório, inclusive com eventual arguição de impedimento, suspeição ou impugnação por ausência de qualificação técnica.

A ausência de juntada prévia do currículo compromete o controle de idoneidade e qualificação por parte dos litigantes, o que configura ofensa ao devido processo legal substancial. Como bem ensina a doutrina, a perícia não se presta apenas à produção da prova, mas também à legitimação técnica do convencimento judicial, devendo observar rigorosamente os requisitos formais.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inobservância do art. 465, §2º, II, do CPC acarreta nulidade relativa, que pode ser sanada mediante a intimação do perito para apresentar o documento ausente antes do início da perícia.
In casu,
intimado, vide ID 86407737, para apresentar o documento necessário, o perito deixou de a necessária qualificação técnica.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PERÍCIA. CORRETOR DE IMÓVEIS . 1. Pretensão de reformar decisão que declarou nulidade de perícia efetuada por corretora imobiliária, em ação de desapropriação promovida pela agravada, Concessionária Spmar S.A. 2 . Rejeitadas preliminares de descumprimento ao princípio da não surpresa e preclusão acerca da impugnação. 3. Nomeação do perito que deve vir acompanhada da proposta de honorários bem como "currículo, com comprovação de especialização". Ausência desta documentação que impediu a agravada de, logo após a nomeação, impugnar a qualificação técnica do auxiliar do juízo . Perícia que deve ser desconsiderada, com nomeação de profissional com qualificação técnica para realização de avaliações, nos moldes da decisão recorrida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21659450520238260000 Arujá, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 02/10/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2023)

Dessa forma, impõe-se o provimento parcial do presente recurso para desconsiderar a perícia técnica e nomear um profissional com qualificação técnica para realização de avaliações, nos moldes da decisão recorrida

Ante o exposto,
voto pelo CONHECIMENTO e
PROVIMENTO PARCIAL
ao presente
do Agravo de Instrumento
para conhecer a nulidade da perícia e nomear um profissional com qualificação técnica para realização de avaliações, nos moldes da decisão recorrida.

Salvador(BA), 20 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

R
elator